Tribunal: TJSP
Processo: 1000457-25.2020.8.26.0257
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Associação de Aposentados - Descontos em benefício previdenciário de aposentado sem que tenha havido contratação ou associação do autor – Inexistência de relação jurídica – Cuidando-se de impugnação de assinatura (autenticidade), dispensa-se o incidente de falsidade, pela impugnação fazer cessar a fé do documento particular, até se comprovar sua veracidade (art.428,

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Associação de Aposentados - Descontos em benefício previdenciário de aposentado sem que tenha havido contratação ou associação do autor – Inexistência de relação jurídica – Cuidando-se de impugnação de assinatura (autenticidade), dispensa-se o incidente de falsidade, pela impugnação fazer cessar a fé do documento particular, até se comprovar sua veracidade (art.428, I, CPC), e o ônus da prova cabia à requerida, que produziu o documento, consoante o inciso II do art. 429 do CPC/2015, do que não se desincumbiu, pelo que, somente pode-se concluir por sua inautenticidade e inexistência de relação jurídica entre as partes - Restituição mantida na forma determinada pelo Juízo de origem – Dano moral – Caracterização – Redução do valor da condenação para R$ 5.000,00 - Recurso provido em parte.